Tribunal: STF
Processo: HC 243418
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Prisão domiciliar. Paciente foragida. Condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flávia Maria Mora Zampieri contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 897.052/SP (evento 14).



    No curso da execução da pena da paciente – 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, caput, da Lei n° 11.343/2006) - foi indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar (evento 9). 



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de duas crianças de 05 e 07 anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Aduz inidônea a fundamentação para indeferir o benefício à paciente, porquanto abstrata e lastreada no regime prisional fixado. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente e a concessão da prisão domiciliar.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE FORAGIDA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 



    3. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    4. In casu, a paciente foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos. O contexto indica que a paciente, em associação para o tráfico com seu companheiro, mantinha entorpecente e praticava o delito de tráfico dentro de sua própria residência, onde foi encontrada com diversidade e a expressiva quantidade de drogas. 



    5. Acrescente-se que a Corte de origem destacou que "embora mãe de filhos menor de doze anos, a acusada encontra-se foragida e o mandado de prisão sequer fora cumprido. E, como se não bastasse, a paciente não comprovou que o filho esteja sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa." 



    6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência. Precedentes desta Corte. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Não obstante, quanto ao mérito do pedido de prisão domiciliar, destaco que no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, a ordem foi concedida ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. 



    Como se observa, o julgado, mesmo na hipótese de prisão preventiva - o que não é o caso dos presentes autos -, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.6.2018).



    O Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar da Paciente, em decisão assim exarada (evento 8):



    “De início, anote-se que o regramento em que se fundamenta o pedido da Defesa é inaplicável ao caso, eis que estamos diante de execução definitiva e não provisória. De toda sorte, o art. 117, da Lei de Execuções Penais estabelece que: "Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante" (grifo nosso). 



    A premissa, no entanto, é que a benesse somente seja concedida aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto, o que não é o caso dos autos, eis que a executada cumpre pena total de nove anos e quatro meses de reclusão, atualmente ainda no regime fechado. 



    É bem verdade que a jurisprudência vem admitindo a colocação de preso definitivo em regime domiciliar mesmo quando se trate de cumprimento de pena de regime mais gravoso. Ocorre que para tal, necessária a demonstração de situação de excepcionalidade, o que não se verifica no caso em testilha. 



    A Defesa sustenta sua pretensão no fato de a executada ser mãe de filho menor. 



    O juízo desconhece por completo as condições da prole que, aliás, já existia ao tempo do crime de tráfico praticado, o que, em princípio, revela a este julgador que mesmo sendo mãe, tal condição não impediu a prática da infração penal. 



    Não havendo, portanto, fundamento fático válido para a concessão do benefício, fica ele INDEFERIDO.”



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça reputou inaplicável o benefício de prisão domiciliar, porquanto “Segundo a inteligência do art. 117, da LEP, é pressuposto para a concessão da prisão domiciliar que a sentenciada esteja cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos, vez que a paciente foi condenada ao cumprimento de pena no regime fechado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. No mais, embora mãe de filhos menor de doze anos, a acusada encontra-se foragida e o mandado de prisão sequer fora cumprido. E, como se não bastasse, a paciente não comprovou que o filho esteja sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa. Pondero ainda que o envolvimento com tráfico de entorpecentes, é situação que implica grave prejuízo à sociedade, não se tornando prudente, autorizar a substituição da prisão por domiciliar, posto que isso equivaleria a uma carta branca para a continuidade da traficância. Ademais, penso que a genitora de infante que exerce o tráfico, comete abandono moral da prole, sujeitando-a à convivência com a criminalidade hedionda, agindo, por conseguinte, em detrimento dos próprios descendentes, enquadrando-se, pois, na insusceptibilidade de recolhimento domiciliar. Assim, não há nenhuma situação excepcional no caso concreto, uma vez que o interesse social se sobrepõe ao particular, devendo a criança ser cuidada, na ausência da genitora, por parentes consanguíneos ou afins.” (evento 9).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que:



     “Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 6979):



    (...).



    Ao negar o benefício da prisão domiciliar, o Tribunal fundamentou que embora tenham sido apresentados documentos atestando que a paciente é genitora de duas crianças, não consta qualquer comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação aos infantes. 



    Não desconheço as disposições do art. 318, V, do CPP e do art. 117, III, da LEP. 



    Também não desconheço que a prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança.



     Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 



    O tema foi analisado com acuidade pelo Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 134.734/SP.



    (...).



    Assim, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade” (HC n.456.301/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). Portanto, de regra, predomina o direito à prisão domiciliar, quando comprovado atendimento do disposto no inciso III ao art. 117 da LEP. Em outras palavras, prevalece o objetivo da norma, a proteção do interesse do menor, com o deferimento do benefício.



    (...).



    No caso concreto, as certidões de nascimento de seus dois filhos, colacionadas aos autos (e-STJ fls. 11/14), comprovam que a acusada é realmente mãe de HILLARY ZAMPIERI RAMOS, nascido aos 16/09/2016, e de JOÃO GABRIEL ZAMPIERI RAMOS, nascido em 16/01/2019, possuindo eles, portanto, menos de 12 (doze) anos de idade. 



    De outro lado, a leitura da sentença revela que a paciente FLAVIA foi encontrada com diversidade e a expressiva quantidade de drogas [...], em sua residência (dois tabletes de maconha, com massa líquida de 57,4 gramas+ cento e cinquenta e seis porções de cocaína, com massa líquida de 17,8gramas + uma pedra de crack (derivado da cocaína), com massa líquida de 25,4gramas + dezoito porções de cocaína, com massa líquida de 4 gramas + uma pedra de crack (derivado da cocaína), com massa líquida de 1,5 grama + uma porção de cocaína, com massa líquida de 32,29 gramas + uma pedra de crack(derivado da cocaína), com massa líquida de 82,5 gramas[...] (e-STJ fl. 22) 



    Em Juízo a paciente disse que [...] apenas acondicionou parte das drogas no guarda-roupa a fim de tirá-las do alcance de crianças e visitantes; b) não tinha conhecimento dos demais entorpecentes localizados; c) nada tinha a declarar acerca das mensagens degravadas de seu aparelho celular e sobre os demais objetos (faca e tábua contendo resquícios de drogas, embalagens plásticas e selador) apreendidos na residência (e-STJ fl. 18). 



    Ao final, foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 em concurso material de delitos. 



    O contexto indica que a paciente, em associação para o tráfico com seu companheiro, mantinha entorpecente e praticava o delito de tráfico dentro de sua própria residência. 



    Diante desse quadro, tenho que a concessão de prisão domiciliar à paciente não trará benefícios a seus filhos menores, dada a possibilidade de reiteração delitiva dentro do próprio lar.



    (...).



    Acrescente-se que, como bem salientou a Corte de origem, "embora mãe de filhos menor de doze anos, a acusada encontra-se foragida e o mandado de prisão sequer fora cumprido. E, como se não bastasse, a paciente não comprovou que o filho esteja sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa." (e-STJ fl. 59). 



    De se concluir, portanto, que o caso concreto configura situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso.



    (...).



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal ou fundamentos novos aptos a alterar o entendimento exposto no decisum ora agravado.” (evento 14).



    Nesse contexto, não observo a existência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus, visto que a prisão domiciliar não decorre automaticamente da existência de filhos pela paciente. 



    Ademais, as instâncias anteriores, ao analisarem detidamente a situação, enfatizaram que, além do não preenchimento dos requisitos legais da prisão domiciliar - art. 117, III, da LEP -, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos, a paciente encontra-se foragida e o “mandado de prisão sequer fora cumprido”. 



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “o Juízo de origem, ao denegar o pedido defensivo de prisão domiciliar, afirmou tratar-se de situação que excepciona a regra, na medida em que a autuada vinha traficando dentro de sua própria residência e, assim, expondo seu filho menor a todo tipo de riscos, prejuízo moral, educacional, etc. Nessas condições, e considerando que a paciente foi apontada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa, não há como acolher a pretensão defensiva” (HC 194.515-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.4.2021); “Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.” (HC 203.628/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe. 28.06.2021); “Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime” (HC 178.017/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJE 22.6.2020).”; “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.” (HC 185.040/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020); “A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.” (HC 174.265/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020); “A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).” (HC 175.343 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2019); “A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execução penal, tem por pressuposto o cumprimento de pena em regime aberto. Precedentes: HC 204.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 28/10/2021; HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 23/04/2021.” (HC 235.422 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024); “No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.” (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    Acrescento, na linha do ato dito coator, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar (...). As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus..”(HC 210.655/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.01.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator